Tribunal: TJMT
Processo: 0000177-76.2017.8.11.0004
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000177-76.2017.8.11.0004
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CONTINENTAL AGRO GRAOS E FERTILIZANTES LTDA - EPP - CNPJ: 14.979.887/0001-16 (JUIZO RECORRENTE), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO), TALLES XAVIER DE BASTOS - CPF: 053.009.481-95 (JUIZO RECORRENTE), AGROPECUARIA MAGGI LTDA - CNPJ: 00.315.457/0007-80 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CONTINENTAL AGRO GRAOS E FERTILIZANTES LTDA - EPP - CNPJ: 14.979.887/0001-16 (RECORRIDO), AGROPECUARIA MAGGI LTDA - CNPJ: 00.315.457/0007-80 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS-MT (JUIZO RECORRENTE), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO TRIBUTÁRIO – APREENSÃO DE MERCADORIAS – POSSIBILIDADE -
INFRAÇÃO DE CARÁTER CONTINUADA – APREENSÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já firmou entendimento em sede de demanda repetitiva no sentido de que inexiste ilegalidade na apreensão de mercadorias que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanente.

Apesar de a detenção de mercadorias como meio de coerção ao pagamento de tributos anteriores seja ilegal, distingue-se devida a apreensão das mercadorias até que se afaste a incerteza quanto à licitude da operação, uma vez que sem a regularidade fiscal das mercadorias transportadas, o Juízo não possui elementos acerca da legalidade da operação.

R E L A T Ó R I O

REMESSA NECESSÁRIA N.
0000177-76.2017.8.11.0004

INTERESSADOS (S):
AGROPECUÁRIA MAGGI LTDA E OUTRA E

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença
, proferida
pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos do
Mandado de Segurança, impetrado por Agropecuária Maggi Ltda e Outra, não concedeu a ordem para liberação de bens e mercadorias apreendidas, assim como dos respectivos documentos fiscais
.

A Impetrante ajuizou a adequada
actio,
sustentando que,
na data de 6/1/2017, o seu caminhão foi apreendido contendo 41,44 toneladas de caroço de algodão.

Afirmou que, conforme consta nos Termos de Apreensões e Depósitos, estaria transportando a mercadoria apenas com simulação da operação, contudo, o transporte era inidôneo.

Asseverou, ainda, que a empresa está adimplente com seus impostos. Por essas razões, requereu em liminar liberação das mercadorias apreendidas, bem como a liberação do caminhão e dos respectivos documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 3432325).

A sentença (ID 3432342) denegou a ordem, julgando extinto o feito nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a esta Egrégia Corte por força do art. 496, I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID n. 3791477,
manifestou-se pela retificação da sentença
.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Cuiabá, 03 de setembro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020